Tribunal: CARF
Processo: 11065.000333/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000333/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.038 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
SOLAE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2007
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
As contribuições destinadas a terceiros incidem, na forma da lei, sobre a
remuneração total do segurado empregado, assim como, também na forma de
lei, são definidas, de forma expressa e exaustiva, porquanto excepcionais, as
hipóteses de não incidência dessas exações.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DO
BENEFÍCIO A TODOS OS SEGURADOS. CABIMENTO.
A previdência complementar deve contemplar a todos os segurados e
dirigentes, o que restou devidamente comprovado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir os valores pagos a título de liberalidade
lay-off referentes a Edelmar Fardin e Clóvis Severino Aires, assim como para excluir os valores
lançados a título de previdência complementar.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e-fls. 195/226 da decisão de proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento e-fls. 178/191, que julgou procedente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000333/2009-47
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

lançamento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionadas ao período de apuração:
01/10/2004 a 31/12/2007.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
SOLAE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. teve
lavrado contra si o Auto de Infração - AI em epígrafe, relativo ao lançamento de
contribuições de terceiros (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE,
Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Social da
Indústria - SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE), incidentes Sobre a
remuneração de segurados empregados, nas competências outubro de 2004 a dezembro
de 2007.
O lançamento é composto pelos levantamentos FPN, PRP e RDD. O levantamento
FPN abrange contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados empregados,
paga ou creditada sob a forma de ajuda de custo, gratificações e liberalidade "layoff'. O
levantamento PRP abarca contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados, paga ou creditada sob a forma de plano de previdência complementar.
Finalmente, o levantamento RDD contém contribuições incidentes sobre a remuneração
de segurados empregados, paga ou creditada sob a forma de ressarcimento de despesas
diversas.
O lançamento atingiu o montante de R$ 312.962,34 (trezentos e doze mil, novecentos e
sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), valor consolidado em 05 de fevereiro de
2009.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
239/262. A ciência do AI ocorreu em 12 de fevereiro de 2009, e a protocolização da
impugnação, em 16 de março de 2009.
Inicialmente, observa que a presente exigência tem por alicerce o AI n.° DEBCAD
37.210.467-3, onde foram lançadas as contribuições previdenciárias referentes a ajuda
de custo, gratificações, liberalidade "lay-off', previdência complementar e reembolso de
despesas diversas. Refere, ainda, que, considerando que as contribuições de terceiros
ora exigidas têm a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias objeto do
AI n.° DEBCAD 37.210.467-3, reproduz as mesmas razões de defesa expendidas em
relação àquele auto de infração, com vistas a ter-se, igualmente, o reconhecimento da
intributabilidade dos valores ora lançados e a conseqüente extinção do crédito tributário.
Feita essa observação, insurge-se, "ab initio", contra o lançamento de contribuições
previdenciárias sobre rubricas da folha de pagamento não tributadas, a saber: ajuda de
custo, gratificações e liberalidade "lay-off'.
Analisa, por primeiro, a partir do disposto no artigo 22 da Lei n.° 8.212/91, o conceito
de remuneração, concluindo que esta, intrinsecamente, apresenta o caráter de
retributividade pelo serviço prestado. É inerente a esse e pago em razão desse. Por
outras palavras, é fruto do trabalho prestado, tendo o caráter de retribuição.
Assim definida a base de cálculo da contribuição previdenciária, bem como o contexto
de sua incidência, refere que a própria Lei n.° 8.212/91, em seu artigo 28, parágrafo 9.°,
tratou de enumerar as hipóteses em que tal incidência não ocorre, abrangendo as
importâncias "recebidas a título de ganhos eventuais" (alínea "e", item 7), "ajuda de
custo" (alínea "g") e "programa de previdência complementar" (alínea "p").
No que tange à ajuda de custo, a impugnante afirma que esta é paga aos seus
empregados, com base na transferência destes de seus locais de origem para locais por
ela determinados.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

Esclarece que há casos em que tal transferência é temporária, i.e., quando não ultrapassa
o período de doze meses e não exige a mudança de residência do empregado; e há casos
em que a necessidade da empresa exige que o empregado efetivamente transfira sua
residência para local por ela determinado, situado em outra cidade — hipótese em que é
exigida a mudança de residência do empregado por um período de até três anos.
Ademais, na transferência permanente, a empresa tem a política de efetuar o pagamento
da verba em questão, "que consiste no pagamento de 2 (duas) parcelas por ano de
transferência".
Frisa, ainda, que o pagamento ocorre apenas nos casos de transferência permanente e é
feito em duas parcelas, destinando-se a primeira a auxiliar o empregado transferido na
sua instalação na nova cidade, considerando as despesas inerentes à mudança (ajuda
especial, ajuda aluguel e ajuda instalação linha telefônica); a segunda, que é paga seis
meses após a primeira, consiste na ajuda aluguel e ajuda especial para os empregados
transferidos por um período de dois a três anos — caso dos empregados Gregory Paul
Warner, Valdir Carmona Dias e Maria dos Anjos Sabino.
Entende, portanto, que a ajuda de custo, delineada à vista de critérios rígidos e justos,
não tem o caráter de retribuição, mas de nítida indenização, de caráter eventual.
Ademais, o seu pagamento em duas parcelas por ano não a descaracteriza nem afasta,
no caso concreto, a aplicação do artigo 28, parágrafo 9.°, alínea "g", da Lei n.° 8.212/91.
Observa, ainda, que, na competência outubro de 2004, foi considerado, em relação a
Gregory Paul Warner, o valor de R$ 40.000,00, que, além de concernir à própria
remuneração deste, foi devidamente tributado à guisa de contribuição previdenciária.
Em relação às gratificações, afirma, inicialmente, que o pagamento destas ocorre em
razão de projetos específicos e extraordinários desenvolvidos por seus empregados,
diante de alguma necessidade pontual apresentada.
Desta forma, havendo tal necessidade, os empregados são reunidos conforme a
especialidade de cada um e conforme a natureza do problema, para desenvolver um
projeto que o resolva. E solucionado este, os empregados envolvidos são gratificados,
como forma de incentivo e reconhecimento.
Frisa que são vários os projetos desenvolvidos, cada qual referindo-se a uma situação
específica — o que ressalta a inexistência de habitualidade no recebimento das
gratificações por este ou aquele trabalhador.
Entende, assim, que as gratificações pagas enquadram-se na regra de não incidência
contida no artigo 28, parágrafo 9.°, item 7, da Lei n.° 8.212/91, por se tratarem de
verbas recebidas a título de ganhos eventuais, sem habitualidade, que dependem de que
um fato incerto e ocasional ocorra, para que os empregados desenvolvam os respectivos
projetos e, por isso, sejam gratificados. Aduz, ainda, que o empregado sequer tem a
perspectiva do que poderá ocorrer ao desenvolver algum projeto ou mesmo de que
poderá exigir tal gratificação, se o projeto foi desenvolvido, mas o objetivo não foi
alcançado.
Quanto à liberalidade "lay-off, a impugnante esclarece, inicialmente, que teve sua
origem em uma "joint venture" entre as empresas Dupont e Bunge, havendo absorvido
alguns empregados desta última.
Ocorre que a Bunge contempla os empregados com tempo de serviço superior a quinze
anos, que tenham seu contrato de trabalho rescindido, com uma indenização adicional
(denominada "lay-off'), paga em parcela única na rescisão contratual — vantagem essa
que foi preservada em relação aos empregados originários da Bunge, absorvidos pela
impugnante, desde que, no momento da transferência, já tivessem eles adquirido o
direito ao recebimento da verba indenizatória, i.e., quinze anos de serviços prestados.
Tal pagamento, portanto, tem nítida natureza indenizatória, à vista da rescisão do
contrato de trabalho após anos de serviços prestados. Trata-se, ademais, de ganho
eventual, eis que pago exclusivamente na rescisão do contrato de trabalho,
enquadrando-se no artigo 28, parágrafo 9.°, alínea "e", item 7, da Lei n.° 8.212/91.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

No tocante ao lançamento relativo ao plano de previdência complementar pago aos
seus empregados, a impugnante apresenta, inicialmente, esclarecimentos acerca do
funcionamento desse plano.
Em seqüência, analisando a legislação previdenciária, afirma a intributabilidade das
parcelas desembolsadas a título de previdência complementar, sob pena de afronta aos
artigos 1.0, inciso III, 3.°, inciso IV, 194, 195, 201 e 202 da Constituição Federal.
Observa, ainda, que, consoante o parágrafo 9.°, alínea "p", do artigo 28 da Lei n.°
8.212/91, alteração produzida pela Lei n.° 9.528/97, não integra o salário-de-
contribuição "o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9.° e
468 da CLT". (Grifos no original.)
Neste passo, repele o entendimento adotado pela Fiscalização, no sentido de que
somente 20% dos seus empregados seriam contribuintes, usufruindo do respectivo plano
de benefícios, restando os demais excluídos deste. E isto porque todos os seus
empregados e dirigentes seriam participantes do plano de benefícios, "que, contudo, em
razão das diferentes funções exercidas pelos empregados e, conseqüentemente, das
diferentes remunerações, estabelece diferentes formas de beneficio". "O que há é o
estabelecimento de planos diferenciados, em razão das diferentes funções exercidas
pelos empregados, sendo que este critério não tem o condão de afastar a regra de
exclusão prevista no art. 28, § 9°, 'p', da Lei n.° 8.212/91."
Assim também nos termos do parágrafo 2.° do artigo 458 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, na redação dada pela Lei n.° 10.243/2001, que não deixa dúvidas de
que "não serão consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo
empregador: (...) VI - previdência privada".
Ressalta, por fim, a natureza assistencial das parcelas desembolsadas por força do plano
de benefícios.
Em relação ao reembolso de despesas, refere, inicialmente, que efetua um
adiantamento de valores a empregados transferidos de um país para outro, a fim de que
estes possam suprir suas despesas do dia-a-dia. Contudo, posteriormente, a empresa não
só é reembolsada pelo empregado, relativamente aos valores a ele adiantados, "como
tais quantias são incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária".
(Grifos no original.)
Aponta, no mês de abril de 2006, adiantamento efetuado a Gregory Paul Warner, no
valor de R$ 2.435,28, para pagamento do carnê-leão — valor que posteriormente teria
sido acrescido às demais despesas concedidas a título de adiantamento nesse mesmo
mês, no total de R$ 25.766,59, integrando a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Já em relação a Eduardo F. Schneider teria ocorrido situação distinta, também na
competência abril de 2006, pois o desembolso da empresa refere-se a ajuda de custo no
montante de R$ 30.701,98, com vistas à transferência do referido empregado para a
Alemanha, não tendo sido, portanto, oferecido à tributação, com alicerce no artigo 28,
parágrafo 9.°, "g", da Lei n.° 8.212/91.
Conclui que deve ser excluído da base de cálculo da exação previdenciária, na
competência abril de 2006, o montante de R$ 33.137,36 — neste caso, tomado como
exemplo da inconsistência do presente lançamento.
Assim também, pelas mesmas razões, em relação aos demais valores cobrados sob a
rubrica "Reembolso de Despesas Diversas".
Ao final, a impugnante requer, em preliminar, seja recebida a presente impugnação,
por tempestiva, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário lançado. No
mérito, postula seja a presente exigência julgada em conjunto com o AI n.° 37.210.467-
3, com o reconhecimento da impropriedade do lançamento, e a conseqüente
desconstituição do crédito tributário, tendo em vista a intributabilidade dos valores
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

pagos a título de ajuda de custo, gratificações, indenização "lay-off" e previdência
privada.
Quanto aos valores incluídos no item "Reembolso Despesas Diversas", requer a sua
exclusão do lançamento, por já haverem sido oferecidos à tributação; quanto à ajuda de
custo, também incluída nesse item, requer seja ela reconhecida como tal, para fins de
exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 178):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2007
Auto de Infração n.° DEBCAD 37.210.468-1
1. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. A apresentação de impugnação tempestiva
suspende a exigibilidade do crédito tributário. 2. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
As contribuições destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE)
incidem, na forma da lei, sobre a remuneração total do segurado empregado, assim
como, também na forma de lei, são definidas, de forma expressa e exaustiva, porquanto
excepcionais, as hipóteses de não incidência dessas exações. 3. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. O valor das contribuições pagas pela empresa, em relação a
programa de previdência complementar, integra os salários-de-contribuição dos
segurados a seu serviço, quando, de fato, esse programa não é disponibilizado à
totalidade de seus empregados e dirigentes, destinando-se a beneficiar os trabalhadores
mais bem remunerados. 4. ÔNUS DA PROVA. A impugnante tem o ônus da prova
acerca daquilo que alega.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de e-fls. 195/226 em que alegou em apertada síntese: (a) rubricas da folha de
pagamento não tributadas: 1) ajuda de custo; 2) gratificações, 3 liberalidade lay-off; (b) plano de
previdência privada; (c) intributabilidade das parcelas desembolsadas a título da previdência
complementar; e (d) reembolso de despesas
Merece destaque o fato de que o contribuinte apresentou com seu recurso
voluntário os documentos de fls. 233/5221, esta Colenda Turma houve por bem converter o
julgamento em diligência por meio da Resolução n° 2201-000.505, na sessão de 4 de outubro de
2021, para que a unidade preparadora analisasse e fizesse um relatório circunstanciado a respeito
dos documentos juntados com o recurso voluntário.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Rubricas da folha de pagamento não tributadas
Ajuda de custo
Inicialmente, trataremos da rubrica ajuda de custo.
Nos termos do disposto no relatório fiscal, o contribuinte prestou seus
esclarecimentos, ainda em sede de fiscalização, nos seguintes termos:
Ajuda de custo: nesta verba são lançados os valores de ajuda de custo para funcionários
transferidos. Não é uma verba fixa, nem tem periodicidade constante. Incidência:
nenhuma.
Entretanto, verificando-se a norma isentiva, Lei n.° 8.212/91, redação dada pela
Lei n.° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, artigo 28, parágrafo 9°, alínea “g”:
Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (grifos nossos)
Para o caso em questão, verificou-se que a ajuda de custo não foi feita em parcela
única e recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado.
De acordo com os documentos analisados pela fiscalização, a empresa tem a
política de pagar a verba em 2 (duas) parcelas por ano, quando da transferência, sendo que a
primeira para auxiliar o empregado transferido para que este se instale na nova cidade, em outros
termos, tal verba seria para auxiliá-lo com as despesas decorrentes da mudança. Já a segunda
parcela, seria paga seis meses após o pagamento da primeira, que consiste na ajuda ao aluguel
para os empregados transferidos por um período de dois a três anos.
Pedimos vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, que analisou a
situação tratada nos autos, com o qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de
decidir:
(...)
No caso em tela, verifica-se, em primeiro lugar, que foram considerados tributáveis
pela Fiscalização pagamentos efetuados em mais de uma parcela, mais especificamente,
em quatro parcelas, a Gregory Paul Warner e a Maria dos Anjos Sabino, e em três
parcelas, a Valdir Carmona Dias.
Em segundo lugar, conforme se observa através do exame do documento de fls.
281/288 — colacionado pela impugnante, e relativo aos procedimentos adotados por ela
na transferência de empregados locais —, a empresa, na transferência permanente
(subitem 4.2), qual seja aquela em que o empregado é transferido "para outra cidade ou
estado situado a mais de 1001Cm de seu local de trabalho, dentro do Território
Nacional, exigindo mudança de residência", concede, a um, ajuda para aluguel de
imóvel equivalente a um salário nominal bruto, "livre de Imposto de Renda, a cada seis
meses durante o período que durar a sua transferência ou no máximo 3 anos"; a dois,
assistência especial, que se destina a reembolsar ao empregado (a) as despesas de
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

rescisão previstas no contrato de aluguel, se a transferência for efetivada durante a
vigência deste; (b) as despesas incorridas com a confecção e registro do contrato de
aluguel; (c) as despesas com aluguel de imóvel, quando do retorno do empregado ao seu
local de origem, por iniciativa da empresa ou por acordo entre esta e o empregado; e (d)
as despesas com o transporte e a mudança do empregado e sua família, para o local de
origem, além das multas por rescisão antecipada do contrato de aluguel, se durante os
primeiros dois anos da transferência a empresa demitir o empregado sem justa causa ou
este decidir retornar ao local de origem.
Em assim sendo, o pagamento em questão restou descaracterizado, na medida em que,
primeiro, efetuado em mais de uma parcela, mais especificamente, em quatro parcelas
a Gregory Paul Warner e a Maria dos Anjos Sabino, e em três parcelas a Valdir
Carmona Dias; e, segundo, destina-se a cobrir, não apenas as despesas relativas à
transferência do empregado e de sua família, mas também, ao longo de um período de
até três anos, prover a manutenção do empregado na nova localidade.
Em relação ao pagamento no valor de R$ 40.000,00, efetuado a Gregory Paul Warner,
na competência outubro de 2004, cumpre observar, tão-somente, que os documentos
acostados às fls. 337/342 não fazem a prova pretendida pela impugnante, na medida em
que se tratam de simples demonstrativos apresentados por ela, desprovidos de qualquer
elemento que lhes empreste confiabilidade.
Também pedimos vênia para transcrever trecho da informação fiscal (fls.
548/554) objeto de conversão em diligência para análise de novos documentos trazidos aos
autos:
No item 4 do referido documento consta os “Tipos de Transferência”, que são a
temporária (item 4.1) e a permanente (item 4.2).
No presente caso, trata-se de transferência permanente, e ocorre quando se exige a
transferência da residência do funcionário para o novo local de trabalho por até 3 (três)
anos.
E nestes casos, é política da empresa efetuar o pagamento da verba ajuda de custo em
duas parcelas por cada ano de transferência limitada a 3 (três) anos.
Diz o documento “Nas transferências permanentes a Companhia concederá ajudas e
prestará assistência, durante o período de 3 anos, conforme segue:
4.2.1 Ajuda para Aluguel de Imóvel – O funcionário receberá da Solae, como
ajuda de Aluguel, para cobrir todas as despesas como: aluguel, condomínio,
seguros, IPTU, taxas de imobiliária e outros gastos de aluguel, a ajuda de 1 (um)
salário nominal bruto, livre de Imposto de Renda, a cada seis meses durante o
período que durar a sua transferência ou no máximo 3(três) anos.
...
4.2.3 Instalação de Transferência/Instalação Residencial – O objetivo dessa ajuda
é permitir ao funcionário fazer frente a despesas não previstas nessa norma, bem
como incentivá-lo a mudar-se e melhor adaptar-se ao novo e diferente ambiente.
Essa ajuda será equivalente a 2 vezes o salário bruto do funcionário e
corresponderá ao salário efetivo na data da mudança da residência para o local da
transferência e será pago no salário do mês em que ocorreu a mudança. A ajuda
não terá incidência de imposto de renda. O pagamento dessa ajuda será devido
somente quando o funcionário necessitar transferir residência para o novo local
de trabalho e lhe será de direito toda vez que ocorrer uma transferência para
outro local, inclusive de volta para o seu local de origem, independentemente do
tempo de duração da transferência.
...
4.2.5 Ajuda para Transporte – O transporte do funcionário e sua família para o
novo local será pago pela Companhia. O transporte poderá ser por via aérea, ou,
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

se o funcionário decidir usar o seu próprio carro, o pagamento da quilometragem
será feito de acordo com as normas da Companhia.
4.2.6 Ajuda para Mudanças – A Companhia pagará as despesas de mudança do
local de origem para o novo local. A escolha da transportadora deverá ser feita
em conjunto com a Solae, especificamente com o Setor de Transferidos e de
acordo com as normas em vigor.
Esse item inclui despesas com embalagem, transportes, descarregamento e
seguro rodoviário compulsório. A Companha também pagará pelo transporte
rodoviário de, no máximo, dois veículos, se não houver condições para serem
conduzidos pelo motorista devido a distância existente ou condições inseguras
das estradas.
...
4.2.12 Ajuda Especial – Qualquer empregado tem direito a ajuda especial
quando transferido para capitais, como (São Paulo/Brasília/Belo Horizonte/Rio
de Janeiro/Recife/Porto Alegre) equivalente a 1 salário bruto do transferido, pago
anualmente durante os três primeiros anos da transferência. Essa ajuda será paga
no mês em que ocorrer a transferência, junto com o salário, e nos dois anos
sucessivos conforme cronograma de pagamento anexo. No quarto ano, a ajuda
cessa.”
Transcrevemos o Cronograma de Pagamento do referido pagamento:
“Ajudas de Transferência – Política Local
1o Ano (Na Transferência)
2 Salários Ajuda Instalação
1 Salário Ajuda Especial
1 Salário Ajuda Aluguel
Ajuda Telefônica (de acordo com o documento, item “4.2.9-Ajuda para
Instalação de Linha Telefônica”, essa ajuda é reembolso com o gasto de
instalação telefônica)
6 meses após
1 Salário Ajuda Aluguel
2o Ano (Um ano após a data da Transferência)
1 Salário Ajuda Especial
1 Salário ajuda Aluguel
6 meses após
1 Salário Ajuda Especial
1 Salário ajuda Aluguel
3o Ano (Dois anos após a data da transferência)
1 Salário Ajuda Especial
1 Salário ajuda Aluguel
6 meses após
1 Salário Ajuda Especial
1 Salário ajuda Aluguel”
De acordo com o documento “Transferência de Funcionários Locais”, os pagamentos
identificados pela fiscalização sob a rubrica Ajuda de Custo, se referem a ajudas e/ou
auxílios assistenciais, mais especificamente Ajuda Aluguel e Ajuda Especial. Os custos
de mudança propriamente ditas, foram pagas pela própria empresa, conforme regras
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

4.2.3
Instalação
de
Transferência/Instalação
Residencial,
4.2.5
Ajuda
para
Transporte,4.2.6 Ajuda para Mudanças.
1.2. Ajuda de Custo - R$40.000,00 – Competência 10/2004 – Paga à Gregory Paul
Warner
A recorrente alega que a ajuda de custo no valor de R$40.000,00 paga ao Sr. Gregory
Paul Warner em outubro de 2004 foi oferecida à tributação. Após análise detalhada
concluímos que este valor não foi oferecido à tributação como alega a fiscalizada.
Conforme resumo da FP de outubro de 2004, a rubrica “141-Ajuda de Custo” no valor
de R$40.000,00 consta como valor à parte, demonstrando que não faz parte do salário
de contribuição oferecida à tributação ( Vol 1 fls 101).
No anexo Doc 1-A a fiscalizada anexa a GPS da competência 10/2004 (vol 2 fls 211) no
valor de R$ 488.012,82, o documento “Composição GPS (INSS) 10/2004” e GFIP de
10/2004, onde consta a remuneração paga ao Sr. Gregory Paulo Warner e GFIP no valor
de R$ 50.617,53.
Conforme verificamos no resumo da folha de pagamento de 10/2004, a base de cálculo
do INSS é de R$1.468.816,24 e o mesmo valor declarado em GFIP.
Nota-se que na última linha do documento “Composição GPS (INSS) 10/2004” está a
soma da Base de Cálculo da empresa no valor de R$1.468.816,24.
O valor da remuneração é composto do salário de R$40.000,00 mais a rubrica “3003-Aj
Custo Espec.” no valor de R$10.617,53 totalizando R$ 50.617,53.
Conclui-se que a ajuda de custo de R$40.000,00 não integrou a Base de Cálculo da
contribuição previdenciária como alega a fiscalizada.
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Rubricas da folha de pagamento não tributadas
Gratificações
Com relação às gratificações, constou do relatório fiscal RF (fls. 40/44), subitem
4.4, que o contribuinte apresentou seus esclarecimentos nos seguintes termos:
Gratificação: Nesta verba são lançados/pagos os prêmios de reconhecimento, nestes
"prêmios" os funcionários são remunerados pelos projetos realizados, os quais tiveram
retorno financeiro para a empresa. A verba não é fixa, nem tem periodicidade constante,
o funcionário pode receber uma ou duas vezes no ano e depois ficar vários anos ou
meses sem recebê-los. Incidência: Imposto de Renda;
Constou ainda do relatório fiscal:
"(...)
são na realidade uma contraprestação pelos serviços prestados para a empresa, tendo em
vista que o empregado ocupa horas de trabalho, realiza um projeto benéfico para a
empresa e é remunerado extraordinariamente por isso".
O artigo 28, parágrafo 9°, alínea “e”, item 7, da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela
Lei n° 9.711, de 20 de novembro de 1998, prevê:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

Neste ponto, o recurso apresentado não merece prosperar, uma vez que as verbas
pagas tem caráter nitidamente remuneratório, na medida em que, da forma em que foi paga e
justificada pela recorrente, trata-se de pagamento que visam a retribuir serviços prestados à
empresa na execução de projetos de interesse desta.
Pedimos vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a qual concordo
e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
Ademais, a verba em questão nada tem de eventual, havendo sido paga, conforme
Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls. 04/19), em 26 de um total de 38
competências, no período de outubro de 2004 a novembro de 2007, e contemplando 111
trabalhadores, alguns dos quais com pagamentos recebidos em mais de uma
competência.
Observe-se, ainda, que o demonstrativo de fls. 290/294, produzido pela impugnante,
não menciona todos os segurados empregados considerados no lançamento a cada
competência. Veja-se, por exemplo, Kleber Gaertner Godoy, que, na planilha de fls.
104/105, aparece com quatro recebimentos, nas competências outubro, novembro e
dezembro de 2004 e janeiro de 2005, enquanto que, no demonstrativo apresentado pela
empresa, teria recebido um único pagamento em janeiro de 2005.
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
Rubricas da folha de pagamento não tributadas
Liberalidade lay-off
Com relação aos pagamentos denominados liberalidade lay-off, constou do
relatório fiscal o esclarecimento prestado pela empresa:
Liberalidade Lay-Off Nesta verba são lançadas/pagas na rescisão as indenizações por
tempo de serviço para quem tem/tinha mais de quinze anos de empresa, completados até
31/03/1998. Incidência: Imposto de Renda;
Conforme argumentos apresentados pelo recorrente, não haveria incidência da
contribuição social, com fundamento no disposto no artigo 28, parágrafo 9°, alínea “e”, item 7,
da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.711, de 20 de novembro de 1998, prevê:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Merece destaque que os pagamentos feitos a este título, foram instituídos de
forma liberal pela empresa.
Neste sentido, a decisão recorrida assim se manifestou:
Ainda quanto à liberalidade "lay-off', o RF, em seu subitem 4.6.2, consigna que "em
nenhuma das situações descritas no parágrafo 9.° [do artigo 28 da Lei n.° 8.212/91]
citado anteriormente consta que pagamento a título de indenização por tempo de
serviço, nas condições descritas pela empresa (mais de 15 anos em 31/03/1998), não
integra o salário de contribuição. Como o próprio nome da rubrica já diz, tal
indenização foi estipulada de forma liberal pela empresa, integrando assim as verbas
salariais sobre as quais cabe a incidência de contribuição previdenciária".
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

A impugnante, a seu turno, afirma que os pagamentos realizados a esse título
contemplam empregados originários da empresa Bunge, absorvidos por ela, com tempo
de serviço superior a quinze anos, que tenham seu contrato de trabalho rescindido.
Trata-se, segundo entende, de indenização adicional, paga em parcela única na rescisão
contratual, com nítida natureza indenizatória. Trata-se, ademais, de ganho eventual, eis
que pago exclusivamente na rescisão do contrato de trabalho, enquadrando-se no artigo
28, parágrafo 9.°, alínea "e", item 7, da Lei n.° 8.212/91.
Também neste caso, como no anterior, verifica-se que o pagamento em apreço decorre
da prestação de trabalho à empresa, por parte do segurado empregado, com a só
diferença de que, ao contrário da gratificação, não há relação direta entre essa verba e
determinado projeto de interesse da impugnante.
E também não se trata de verba eventual, primeiro, porque paga, conforme DAD, a 21
trabalhadores, distribuídos em 12 competências; e, segundo, porque tem como
destinatários todos os segurados empregados originários da empresa Bunge, absorvidos
pela impugnante, com tempo de serviço superior a quinze anos em 31 de março de
1998.
Observe-se, ainda, que, conforme planilha de fls. 104/105, Marcelo Goldsztejn recebeu
dois pagamentos a tal título, um em outubro de 2004, no montante de R$ 48.417,60,
outro em abril de 2005, no valor de R$ 3.389,23, o que contraria a alegação da
impugnante acerca do pagamento efetuado em uma única parcela, exclusivamente na
rescisão do contrato de trabalho.
Apesar das razões pelas quais a decisão recorrida entendeu pela manutenção da
autuação, observo, que em sede de recurso voluntário, o recorrente trouxe documentos que
comprovam que parte de sua alegação merece prosperar.
Extraio o seguinte trecho da informação fiscal (fls. 548/554):
A recorrente anexou o documento “LAY OFF”, Vol. 3, fls. 538, como prova da
existência dessa verba indenizatória por tempo de serviços prestados. No documento
estão estabelecidos, entre outros, os critérios de concessão de gratificação pecuniária
aos empregados que forem demitidos, dentro dos parâmetros indicados no instrumento.
Vale mencionar que no documento não consta o nome da empresa e/ou o logotipo para
que se posso identificar a qual empresa se aplicam essas regras.
Consta no documento: “Item III – Demissões – Critérios/Cuidados/Procedimentos”,
letra “B” – que descreve as regras de concessões pecuniárias concedidos aos demitidos
como reconhecimento por serviços prestados, apresentando uma tabela com escala de
concessão pecuniária a qual reproduzimos:
(...)
A recorrente diz que ela é originária de uma joint-venture entre as empresas Dupont e
Bunge e que absorveu alguns dos funcionários da Bunge.
Diz ainda, que a Bunge, em relação aos funcionários com tempo de serviços superior a
15 (quinze) anos e que tenham o seu contrato de trabalho rescindido, os contempla com
uma indenização adicional (denominada lay-off), paga em parcela única na rescisão
contratual. Diz a recorrente que aos funcionários originais da Bunge que foram
absorvidos por ela foram preservados essa indenização, desde que no momento da
transferência já tivessem adquirido o direito de recebimento da verba indenizatória de
15 anos de serviços prestados.
O documento apresentado não comprova a alegação da recorrente pois apresenta
contradições. Na tabela de escala de concessão pecuniária, o funcionário demitido tem
direito a receber a concessão com tempo de serviço a partir de 5 anos e não, como alega
a recorrente, com tempo de serviços superior a 15 anos.
A recorrente, para comprovar que a verba “Lay-Off” não é paga regularmente, anexa às
folhas 544 a 602, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e Fichas Financeiras de
seus funcionários demitidos que receberam “Lay-Off”, Silvio Tojal Soares, Edelmar
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

Fardin e Clóvis Severino Aires. De fato, constatamos que essa verba é paga somente na
rescisão de contrato de trabalho.
Portanto, dou parcial provimento quanto a este ponto, para determinar a exclusão
dos valores pagos a título de liberalidade lay-off referentes a Edelmar Fardin e Clóvis Severino
Aires, constantes da planilha às fls. 118/119 dos autos do Processo n° 1065.000332/2009-0, uma
vez que está devidamente comprovado o pagamento após o cumprimento do requisito para
pagamento da verba, que de fato, foi feita uma única vez, quando da aposentadoria dos
funcionários acima mencionados.
Por outro lado, verifica-se que o valor recebido por Silvio Tojal Soares não consta
do presente lançamento (planilha de fls. 118/119 - dos autos do Processo n° 1065.000332/2009-
0).

Plano de previdência privada
Com relação ao plano de previdência, destaco que deve ser dado provimento ao
recurso apresentado, uma vez que resta comprovado nos autos que o plano é oferecido à
totalidade dos empregados, sendo diferenciado para aqueles que recebem acima de 10 UR.
Nos termos do disposto no artigo 28, § 9°, alínea “g”, da Lei n° 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT
Neste sentido, indico como fundamento e razão de decidir, o Acórdão 2201-
003.416, julgado em 07/02/2017, de relatoria do Ilustre Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, cuja ementa, na parte que importa restou assim consignada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
(...)
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
NECESSIDADE
DE
EXTENSÃO
DO
BENEFÍCIO A TODOS OS SEGURADOS. CABIMENTO.Após o advento da LC n°
109/2001, somente no regime fechado, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à
totalidade dos segurados empregados e dirigentes. No caso de plano de previdência
complementar em regime aberto, poderá a empresa eleger como beneficiários grupos de
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria, em face das disposições
da novel legislação.
Peço vênia para transcrever trecho do voto:
(...)
Em que pesem os argumentos da Recorrente quanto a não incidência e imunidade dos
valores pagos a título de previdência complementar, a questão convertida se cinge à
necessidade de extensão do benefício da previdência privada para todos os empregados
e dirigentes da empresa.
Me filio à corrente que entende que após o advento da Lei Complementar no 109/01, a
interpretação do dispositivo constante da Lei no 8.212/91, deve ser realizada em
consonância com os ditames da lei complementar editada para cumprir a determinação
da Carta de 1988 , em especial quanto à disposição do §2o do artigo 202.
Tal entendimento há tempos é exarado por este Colegiado. Transcrevo, com a devida
permissão, o voto do Conselheiro Júlio César Vieira Gomes, prolatado nos autos do
processo 10783.723424/201109, Acórdão 2402003.661:
"O benefício tem previsão constitucional no artigo 202, com a redação trazida pela
Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/98; portanto, trata-se de imunidade de
contribuição previdenciária:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por
lei complementar.
...
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da
lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998).
...
Em destaque nas transcrições acima, tem-se que, atendidos os requisitos da lei, as
contribuições vertidas pelo empregador não integram a remuneração e,
conseqüentemente, sobre as quais não incidem contribuições previdenciárias. De fato,
outra não poderia ser a interpretação. Isto porque somente se pode falar em Previdência
Complementar quando suas características estão presentes. Aliás, qualquer que seja o
benefício oferecido, são justamente as características que evidenciam sua natureza. E
não é diferente com a Previdência Complementar Privada. Para que assim seja
considerada e daí não incidirem contribuições previdenciárias devem estar presentes as
características exigidas pela Lei Complementar n° 109, de 29/05/2001 que regulou o
artigo 202 da Constituição Federal e revogou a Lei n° 6.435, de 15/07/1977.
Quanto ao artigo 28, §9°, alínea p, parte final, da Lei n° 8.212, de 24/07/91, incluído
pela Lei no 9.528, de 10/12/1997, portanto anterior mesmo à EC n° 20/98, não tenho
dúvida que se houver incompatibilidade com os artigos 68 e 69, §1° da Lei
Complementar n° 109, de 29/05/2001, que passaram a regular o artigo 202, §2° da
Constituição Federal, restará derrogado, pois além desta última veicular norma tributária
especial é posterior àquela:
Art. 28 (...)
§9° (...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

(...)
Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais
previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de
previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim
como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos
participantes.
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
§ 1° Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições
de qualquer natureza.
(...)
O voto acima reproduzido contempla na totalidade, meu entendimento, inclusive quanto
às razões de decidir.
Do exposto, entendendo caber razão à Recorrente, pois, após o advento da Lei
Complementar no 109/01, o benefício da previdência privada aberta não precisa ser
extensivo a todos os segurados e dirigentes da empresa.
No caso em questão, o plano de previdência contemplou a totalidade de segurados
e dirigentes da empresa e portanto, deve ser acolhida a pretensão do contribuinte quanto a este
ponto.
Reembolso de despesas
Com relação ao reembolso de despesas, merece destaque o fato que é uma questão
de prova e o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus.
Conforme a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como
fundamento e razão de decidir:
(...)
Em relação ao ressarcimento de despesas, o RF, subitens 6.2 e seguintes, consigna,
primeiro, que, analisados os registros contábeis da impugnante, restou constatada a
contabilização de uma série de pagamentos de despesas na conta "Despesas
Transferência de Funcionários entre Unidades" — código contábil 74401000;
segundo, que, examinados os documentos disponibilizados pela empresa,
relativamente a lançamentos selecionados na conta em questão, do período de outubro
de 2004 a dezembro de 2006, verificou-se que a empresa efetuou o ressarcimento de
diversas despesas de empregados, em especial de seu diretor presidente, Gregory Paul
Warner, despesas essas que englobam o pagamento do carnê-leão (IRPF) mensal do
referido diretor, de móveis, utensílios e objetos de decoração de sua residência,
passagens aéreas de férias para a família, aluguel, IPTU, condomínio, escola da filha,
etc. Também foram ressarcidos os custos da mudança de volta para os Estados Unidos
(no caso de Gregory Paul Warner) e para a Alemanha (no caso de Eduardo F.
Schneider); e, terceiro, que todos os pagamentos encontram-se relacionados em
planilha anexa.
Refere, ainda, que os pagamentos são habituais e as utilidades fornecidas têm origem no
contrato de trabalho, em decorrência da prestação dos serviços, representando um
acréscimo patrimonial para o trabalhador. Ressalta que não há necessidade da fruição
para o trabalho.
A impugnante, a seu turno, afirma que efetua um adiantamento de valores a empregados
transferidos de um país para outro, a fim de que estes possam suprir suas despesas do
dia-a-dia. Contudo, posteriormente, não só é reembolsada pelo empregado,
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

relativamente aos valores a ele adiantados, como inclui tais quantias na base de cálculo
da contribuição previdenciária.
Aponta, no mês de abril de 2006, adiantamento efetuado a Gregory Paul Warner, no
valor de R$ 2.435,28, para pagamento do carnê-leão, valor posteriormente acrescido às
demais despesas concedidas a título de adiantamento naquele mês, no total de R$
25.766,59, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária. Já em relação a
Eduardo F. Schneider teria ocorrido situação distinta, também nessa competência, pois o
desembolso da empresa refere-se a ajuda de custo no montante de R$ 30.701,98, tendo
em vista a transferência desse empregado para a Alemanha, não tendo sido, portanto,
oferecido à tributação, com alicerce no artigo 28, parágrafo 9.°, "g", da Lei n.° 8.212/91.
Conclui, assim, que deve ser excluído da base de cálculo da exação previdenciária, na
competência abril de 2006, o montante de R$ 33.137,36 — o que deve ser considerado
também, pelas mesmas razões, em relação aos demais valores cobrados sob a rubrica
"Reembolso de Despesas Diversas".
Examinada a planilha de fl. 166, verifica-se que, efetivamente, no mês de abril de 2006,
foram considerados os valores de R$ 2.435,28, relativo ao pagamento do carnê-leão de
Gregory Paul Warner, e de R$ 30.701,98, relativo a despesas de mudança de Eduardo F.
Schneider.
A impugnante, de sua parte, todavia, não se desincumbiu do ônus, que lhe competia, de
fazer prova acerca do que alega, limitando-se a anexar os demonstrativos de fls.
337/342, desprovidos de qualquer elemento que lhes empreste confiabilidade.
Extraio ainda o seguinte trecho da informação fiscal que analisou os documentos
juntados em sede de recurso voluntário:
5 - Reembolso de Despesas
A recorrente apresentou a Relação de Documento (vol. 2, fls.470), na qual consta o
“DOC.01-D – GPS de 2004 e 2005”. Este documento se refere às planilhas
“Composição GPS (INSS) ano/mês” (vols. 2, 3 e 3.2, fls. 478 a 717). Através dessas
planilhas a recorrente quis provar que as despesas pagas pela Solae foram descontadas
como adiantamento de salário e constituíram a Base de Cálculo (BC) da contribuição
previdenciária. Entretanto, os dados constantes nesta planilha não comprovam isso. Só
informa o valor final da BC e não constam as rubricas que compõe este valor.
Vale ressaltar que os valores que serviram de Base de Cálculo para a Fiscalização
realizar o levantamento nesta rubrica foram extraídas da conta contábil de despesa –
conta “Despesas Transferência de Funcionários entre Unidades – código contábil
74401000”. Por definição, nas contas de Despesas são registrados todas os desembolsos
realizados para a empresa. Se a despesa paga pela empresa vai ser ressarcida pelo
funcionário como adiantamento de salário, então os registros contábeis deveriam ser
debitados numa conta do Ativo, denominada Adiantamento de Salário ou assemelhado.
Portanto, não procede a alegação quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento para:
a) determinar a exclusão dos valores pagos a título de liberalidade lay-off
referentes a Edelmar Fardin e Clóvis Severino Aires, constantes da planilha às fls. 118/119 dos
autos do Processo n° 1065.000332/2009-0;
b) determinar a exclusão do lançamento os valores lançados a título de
previdência complementar.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.038 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000333/2009-47

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 576
DF CARF MF
Original